Tribunal: STF
Processo: HC 71179
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO - TRANSFERENCIA DE PRESO - NATUREZA.
Tanto quanto possivel, incumbe ao Estado adotar medidas preparatorias

ao  retorno  do  condenado ao  convivio  social.  Os  valores humanos

fulminam  os enfoques  segregacionistas.  A ordem  jurídica  em vigor

consagra  o direito  do preso  de ser  transferido para  local em que

possua  raizes, visando a indispensavel assistencia pelos familiares.

Os  obices ao acolhimento do pleito devem ser inafastaveis e exsurgir

ao  primeiro exame,  consideradas as  precarias condições  do sistema

carcerario patrio. Eficacia do disposto nos artigos 1. e 86 da Lei de

Execução  Penal - Lei n. 7.210,  de 11 de julho de 1984 - Precedente:

habeas-corpus  n. 62.411-DF, julgado  na Segunda Turma, relatado pelo

Ministro  Aldir Passarinho, tendo sido o acórdão publicado na Revista

Trimestral de Jurisprudência n. 113, a pagina 1.049.